Tribunal: TJMT
Processo: 1013418-10.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013418-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO PAVAN - CPF: 145.530.818-81 (AGRAVANTE), MARCIA PAVAN - CPF: 049.333.508-09 (AGRAVANTE), MARILEIA LILIANE PAVAN SAVEGNAGO - CPF: 183.296.008-07 (AGRAVANTE), EMMYLIN DE BRITO PAVAN - CPF: 067.756.121-09 (AGRAVADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO – FALTA DE COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DE JUSTA CAUSA Á REMOÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, demandam fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. A remoção do inventariante é justificável quando caracterizada qualquer uma das hipóteses do art. 622 do CPC/2015, e, em caráter excepcional, quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fatos ou condutas concretas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança. 3. “
Eventual descumprimento dos deveres inerentes à função de inventariante pode ensejar pedido de sua remoção, porém, em incidente próprio, e mediante contraditório e devido processo legal, o que não é o presente caso” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC nº 0008697-02.2003.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 28/02/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013418-10.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS ROBERTO PAVAN, MÁRCIA PAVAN e MARILEIA LILIANE PAVAN SAVEGNAGO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente de “
Remoção de Inventariante
” (Proc. nº 1006983-11.2020.8.11.0003), suscitado pelos agravantes em desfavor de EMMYLIN DE BRITO PAVAN, e distribuído por dependência aos autos do Inventário nº 1001908-25.2019.8.11.000 instaurado para a partilha do patrimônio deixado por MAURÍCIO PAVAN, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado para que a ré Emmylin Pavan, filha do falecido, fosse imediatamente removida do cargo de inventariante, pois, segundo observou a magistrada, “
a inventariante é a única herdeira dos bens deixados pelo falecido, e por mais que exista patrimônio comum entre as partes, há independência na sua administração, lógico, desde que observada a quota parte de cada condômino
”, e, além disso, “
a suposta desídia da requerida não é evidente, ainda mais neste momento, em que o andamento do feito principal encontra-se suspenso
” (cf. Id. nº 47625956).

Os agravantes são irmãos do falecido, e alegam que a agravada não vem cumprindo adequadamente os deveres e encargos da inventariança, tendo incorrido, conforme demonstrado documentalmente, nas hipóteses especificadas nos incisos I, II, III e IV do art. 622 do CPC, o que recomenda e autoriza a sua imediata remoção da posição de inventariante.

Sustentam que decorreu o prazo legal sem que fossem apresentadas as primeiras declarações no inventário, e, no momento, o feito está paralisado em razão de pura desídia da agravada na condução processual; somado a isso, afirmam que ela vem deixando os bens do Espólio se deteriorarem, não tem saldado as respectivas dívidas, inclusive aquelas relativas aos bens imóveis inventariados, dos quais os agravantes são coproprietários; não fez a prestação de contas em relação ao usufruto instituído em favor da matriarca da família, sendo, inclusive, proferida decisão nos autos do inventário que uatorizou o agravante Marcos Pavan a vender todos os semoventes pertencentes ao Espólio justamente em função das dificuldades enfrentadas na administração dos bens inventariados e das despesas existentes e acumuladas, evidenciando, assim, que “
as atitudes da recorrida, enquanto inventariante do Espólio,
(...)
contrariam frontalmente os atos de gestão/administração
” (cf. Id. nº 47619460 - pág. 6).

Fosse pouco, acrescentam que, “
além de não administrar o Espólio, encargo para o qual foi nomeada,
(a ré/agravada)
provoca incidentes manifestamente protelatórios, uma vez quem não conduzem para o encerramento dos autos do Inventário dos bens deixados por ocasião do passamento do de cujus
”
,
sendo que, aparentemente, o seu propósito único é o de “
postergar o quanto puder o pagamento das dívidas do Espólio tendo, como único intuito, conforme afirmado pessoalmente pela própria e sua mãe, de dilapidar os bens imóveis e vender os bens móveis, diga-se de passagem, pertencentes exclusivamente àquela – carro e semoventes – sob sua administração e não realizar qualquer pagamento de dívidas com os credores do Espólio – empréstimos bancários e impostos – haja vista que as propriedades rurais estão como garantia dos débitos
(...)
tanto que a herdeira, ora Requerida, não demonstra interesse mínimo em realizar a partilha e os pagamentos devidos, usa e goza de parte ideal do espólio ao seu bel prazer, pouco se importando com o andamento do inventário
” (cf. Id. nº 47619460 - pág. 7 e 8).

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja a agravada removida do encargo de inventariante, nomeando-se o primeiro agravante para tanto; de imediato, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 47619460).

A decisão de Id. nº 50427969 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 80009978, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A remoção do inventariante é justificável quando caracterizada alguma das hipóteses do art. 622 do CPC, isto é, se o inventariante (I) não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; (II) se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; (III) se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; (IV) se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; (V) se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas, ou, ainda, se (VI) sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Justifica-se, ainda, em caráter excepcional, quando estiverem presentes atos que denotem deslealdade, improbidade, desídia do inventariante, ou mesmo em razão da superveniência de cenário conflituoso que tumultue o processo, afinal, o rol do citado art. 622 não é meramente exemplificativo, consoante orienta o eg. STJ quanto à admissibilidade da medida “
quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança
” (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt no REsp 1294831/MG,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 06.06.2017).

No caso, ao receber a petição inicial, a MMª. Juíza indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelos agravantes para que a agravada fosse sumariamente afastada da inventariança, e decidiu pela rejeição do pleito sob os seguintes motivos:

“Apenas recapitulando:

(1) Tendo falecido o Sr. Mauricio Pavan, a requerida, como única herdeira, ajuizou a ação de inventário nº 1001908-25.2019.8.11.0003;

(2) Insegura quanto a real quantia e/ou desvio de semoventes, a mesma parte também ajuizou a ação reivindicatória nº 1005086-79.2019.8.11.0003, em desfavor dos ora requerentes;

(3) Interessados, os requerentes, sob mesma justificativa desta (possibilidade de deterioração e perecimentos dos bens), pugnaram diretamente no inventário, pela venda de semoventes que faziam parte do Espólio;

(4) Apesar da incógnita quanto ao número levantado de cabeças de gado, a venda foi autorizada, sendo realizada pelo requerente, Marcos Roberto Pavan e o valor auferido, depositado em Juízo;

(5) Na sequência, a inventariante manifestou discordância às contas da referida venda prestadas pelo responsável, cuja impugnação este Juízo determinou fosse desentranhada e distribuída como incidente processual (o que, aparentemente ainda não foi providenciado);

(6) Outra interessada, Sra. Joanna Molezini Pavan, ascendente do de cujus, interpôs ação de exigir contas nº 1006652-29.2020.8.11.0003, também em desfavor da inventariante, tendo em vista seu direito de usufruto vitalício das propriedades;

(7) Por fim, insurge-se a presente demanda.

Pois bem. Em que pese as alegações dos requerentes, tenho que a liminar pleiteada não merece prosperar.

Como já dito, a inventariante é a única herdeira dos bens deixados pelo falecido e por mais que exista patrimônio comum entre as partes, há independência na sua administração, lógico, desde que observada a quota parte de cada condômino.

Exemplo disso foi aquela venda do gado, que se mostrou oportuna, tanto à efetividade do processo, quanto à manutenção da copropriedade.

Inclusive, esta divisão também é levada em conta, quando de eventuais dívidas deixadas pelo de cujus, que devem ser pagas por meio de recursos do próprio Espólio, até o seu limite.

Por outro lado, a suposta desídia da requerida não é evidente, ainda mais, neste momento, que o andamento do feito principal encontra-se suspenso.

Assim, sem mais delongas, sobrevindo questão que demanda maior dilação probatória e por não vislumbrar, deste ângulo, nenhum motivo que justifique a necessidade de sua IMEDIATA remoção do cargo de inventariante, por ora, INDEFIRO A TUTELA pleiteada.” (cf. Id. nº 47625956).

Ora, ainda que considerada pertinente a alegação dos agravantes de que a agravada possa ter se conduzido de maneira inadequada na condução do inventário em tal ou qual passo, admito, porém, que, embora ainda
em cognição perfunctória ao ensejo do 1º contato com a matéria, as condutas (atos e omissões) indicadas como caracterizadores de má-gestão, embora relevantes, não são graves e nem substanciais a ponto de justificar o pronto avanço ao mérito da causa em antecipação à decisão do juiz do caso, e muito menos a autorizar a
excepcionalíssima antecipação dos efeitos da tutela
inaudita altera pars
, e não só porque, conforme destacou a decisão agravada, não está assim tão evidente a intolerável desídia da inventariante na gestação dos processos envolvendo o espólio, tampouco a significativa deterioração do patrimônio que o compõe por ato culposo, mas, sobretudo, porque inexiste indício mínimo de urgência à adoção da medida em caráter liminar, afinal, ratificando as palavras da MMª. Juíza, não se deve olvidar que “
a inventariante é a única herdeira dos bens deixados pelo falecido, e por mais que exista patrimônio comum entre as partes,
há independência na sua administração
”, e, ainda mais sintomático quanto à completa ausência de
periculum in mora
, “
o andamento do feito principal
encontra-se suspenso
”.

Não conheço da impugnação formulada nas contrarrazões à concessão da AJG aos agravantes, pois o benefício foi deferido em 1º Grau, e não nesta instância recursal, que apenas repercutiu os efeitos da decisão de origem.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021